Tribunal: CARF
Processo: 15471.002289/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E SUBSEQUENTE RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS.
Nos termos da Súmula CARF 33, a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, e, portanto, o pedido para a retificação procedida pelo sujeito passivo no curso da fase litigiosa do controle de validade do crédito tributário deve ser rejeitado.
Não obstante, diante da alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o recorrente pode procurar uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou remotamente, para verificar se o crédito ainda está ativo, e, em caso positivo, apresentar seu comprovante de pagamento para as providências cabíveis.
De modo semelhante, a autoridade competente, na unidade de origem, também tem o poder-dever de verificar se há registro do recolhimento, para tomar as providências cabíveis.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002289/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.488 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E
SUBSEQUENTE RECOLHIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. REGISTRO DAS
PROVIDÊNCIAS POSSÍVEIS.
Nos termos da Súmula CARF 33, “a declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”, e, portanto, o pedido para a retificação procedida pelo sujeito passivo
no curso da fase litigiosa do controle de validade do crédito tributário deve ser
rejeitado.
Não obstante, diante da alegação de que o crédito tributário foi recolhido, o
recorrente pode procurar uma unidade da Secretaria da Receita Federal,
presencial ou remotamente, para verificar se o crédito ainda está ativo, e, em
caso positivo, apresentar seu comprovante de pagamento para as providências
cabíveis.
De modo semelhante, a autoridade competente, na unidade de origem, também
tem o poder-dever de verificar se há registro do recolhimento, para tomar as
providências cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002289/2008-98
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002289/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 05 a 10), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 5.494,59, que,
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até
30/07/2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 10.950,61.
Conforme descrição dos fatos, foi apurada a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica no montante de R$ 15.240,00 e Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 2.286,00, ambas as infrações
relacionadas à Pessoa Jurídica Itaú Vida e Previdência S.A., CNPJ 53.442.430/0001-20.
Informa, ainda, a autoridade autuante que o contribuinte não atendeu a intimação para
apresentação de documentos.
Cientificado em 23/07/2008 (fls. 37), o contribuinte apresentou em 24/07/2008
impugnação ao Lançamento, defendendo, em síntese, ter ocorrido erro de informação do
CNPJ da fonte pagadora.
Os autos foram remetidos a esta DRJ/RJ, mas, considerando o disposto na Instrução
Normativa n° 1061/2010, de 04 de agosto de 2010, a autuação foi reencaminhada para a
Unidade de origem a fim de que se procedesse à reanálise do lançamento, uma vez que
a autoridade não tomou conhecimento da matéria de fato e da documentação
apresentada pelo Contribuinte (fls. 38).
Por conseqüência, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 42, que aprovando o
Termo Circunstanciado de fls. 39/41, alterou a Notificação de Lançamento de Imposto
Suplementar a pagar no valor de R$ 5.494,59 para Imposto Suplementar a pagar no
valor de R$ 1.303,59. A autoridade de origem, relativamente à Omissão de
Rendimentos reconheceu ter havido erro no preenchimento do CNPJ da real fonte
pagadora, afastando a Infração. Quanto à Infração Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, a autoridade fiscal entendeu que o contribuinte não se
manifestou a respeito.
Cientificado do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado em 13/01/2012 (fls. 44),
o contribuinte não se manifestou, conforme informação de fls. 48, tendo sido os autos
encaminhados a esta DRJ para análise da parte remanescente.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
O contribuinte defendeu ter havido erro no preenchimento do CNPJ da fonte pagadora
do rendimento de R$ 15.240,00 e correspondente retenção de IR Fonte no valor de R$
2.286,00 (fls. 28 da DAA/2005), pretendendo, com esta alegação, afastar o lançamento
como um todo. A autoridade fiscal, em ato de revisão de ofício, afastou a infração
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002289/2008-98

Omissão de Rendimentos, mas não se manifestou em relação à Compensação do
Imposto de Renda, o que passo a fazer nesta instância.
De fato, o contribuinte não traz qualquer comprovação acerca da retenção de fonte no
valor de R$ R$ 2.286,00 referente à Itauprev Vida e Previdência S.A . Ademais, a Dirf
apresentada por esta Pessoa Jurídica informa tratar-se de Resgate de Previdência
Privada e Fapi (Código 3223) e o comprovante de rendimento de fls. 14 nos informa
tratar-se de PGBL, Plano Gerador de Beneficio Livre. Em ambos os documentos não há
retenção de imposto (as parcelas mensais encontram-se abaixo do limite de isenção),
motivo pelo qual, mantenho o lançamento.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação para manter
integralmente o crédito tributário remanescente após revisão de ofício realizada nos
termos da IN/RFB no 1.061/2010.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa do IRRF quando os documentos juntados aos autos não
comprovam o desconto de IRRF informado na declaração de ajuste anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência| da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) há a possibilidade de retificação da declaração para ajuste; e que
b) houve a ocorrência de erro de preenchimento da declaração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente omitiu os ingressos identificados pela autoridade lançadora, cujo
registro era obrigatório na Declaração de Ajuste Anual/Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física (DAA/DIRPF).
A autoridade lançadora identificou a omissão do registro de R$ 15.240,00 devido
na DAA/DIRPF, proveniente de Itauprev Vida e Previdência S.A. (fls. 07).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002289/2008-98

O órgão de origem entendeu inexistente a omissão de receita, porém, teve por não
impugnada a glosa referente à retenção do imposto (fls. 40).
Em resposta, o recorrente afirma que já recolheu a quantia devida, a partir da
tentativa de retificação da DAA/DIRPF, nos seguintes termos:

Em 06/03/2006 às 16:08:08hrs através do recibo de Nr. 17.45.59.28.50-54 eu enviei
uma nova declaração retificadora visto que já tinha percebido erro na declaração
enviada anteriormente. Refiz as informações da fonte pagadora de nome Itaú
Previdência e Seguros S.A., CNPJ 53.031.217/0001-25 e exclui o valor do imposto na
fonte de R$ 2.286,00 ocasionando então um valor a pagar de R$ 1.303,39 ao invés de
restituição de R$ 982,41. Baseado no envio dessa última declaração (06/03/2006 às
16:31:49) efetuei o pagamento do DARF através do Banco Real (hoje Santander) no
valor total de R$ 1.767,66 através do código da receita 0211, sendo R$ 1.303,59 ref.
Valor principal, R$ 260,71 ref. Valor da multa e R$ 203,36 ref. Valor dos juros e/ou
encargos DL- 1025/69. O acórdão de nr. 12-49.095 não levou em consideração a
declaração retificadora do dia 06/03/2006 e consequentemente não reconheceu o
pagamento do DARF que efetuei nesse mesmo dia.

Uma vez iniciado o procedimento de fiscalização, com a notificação ao
contribuinte, não é mais possível retificar a DAA/DIRPF, nos termos da Súmula CARF 33,
verbatim:
Súmula CARF 33

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, não compete ao órgão julgador de segunda instância extinguir o
crédito tributário em virtude do pagamento.
Diante da informação de que houve recolhimento, o contribuinte pode
procurar uma unidade da Secretaria da Receita Federal, presencial ou remotamente (e.g.,
e-CAC), para verificar se o crédito tributário em questão ainda está ativo, e, em caso
negativo, apresentar seu comprovante para a tomada das medidas necessárias à baixa.
Não obstante, sem prejuízo das providências que o contribuinte pode tomar,
exorta-se à unidade de origem verifique por dever de ofício se houve o pagamento relatado pelo
recorrente, para também tomar as providências necessárias (art. 142, par. ún., 145, III, 149, VIII
e 156, I do CTN).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.488 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002289/2008-98

Fl. 102
DF CARF MF
Original